Tribunal: TJMT
Processo: 1012343-73.2024.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012343-73.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON FERREIRA DELUQUE - CPF: 063.228.632-66 (RECORRENTE), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA FORMALIZADA MEDIANTE ACEITE ELETRÔNICO. PAGAMENTO DE TAXA DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO POSTERIOR À INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

A contratação eletrônica, comprovada por meio de endereço de IP, aceite digital e ficha financeira, constitui prova suficiente da formalização da matrícula e da prestação potencial do serviço.

2.

O não comparecimento às aulas não elide a obrigação contratual do aluno, uma vez que a instituição de ensino cumpre sua parte ao disponibilizar o curso, independentemente da adesão efetiva do contratante.

3.

Demonstrado que o cancelamento foi solicitado somente após o início da inadimplência, legítima a cobrança das mensalidades vencidas até a data da formalização do cancelamento.

4.

A negativação decorrente de débito existente e comprovado configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, confirmo a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:

A.

DECLARAR a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora;

B. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e

C. CONDENAR a Reclamada à obrigação de proceder à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

As recorrentes sustentam que o autor efetivamente realizou matrícula no curso de Direito, tendo dado aceite eletrônico ao contrato em 07/02/2024 e efetuado o pagamento da taxa de matrícula em 17/01/2024, o que lhe garantiu acesso às aulas.

Argumentam que o cancelamento da matrícula ocorreu apenas em 05/06/2024, sendo devidas as mensalidades até esta data. Alegam, ainda, inexistência de danos morais por se tratar de exercício regular de direito e, subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização.

É o relatório.
Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em verificar se houve efetiva contratação dos serviços educacionais que justificasse a cobrança e a consequente negativação do nome do autor.

Após detido exame dos autos, verifico que assiste razão às recorrentes.

Embora o autor alegue que apenas realizou uma reserva de vaga sem formalizar matrícula, os documentos juntados aos autos demonstram o contrário.

Com efeito, consta nos autos o endereço de IP utilizado para o aceite eletrônico do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como ficha financeira que comprova o pagamento da matrícula em 17/01/2024, valor que não se trata de mera taxa de reserva, conforme alegado, mas de matrícula regular (id. 307434898 e 307434899).

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o contrato firmado de forma eletrônica, com aceite realizado online e identificação pelo endereço de IP, constitui meio válido de formalização.

[...] Tese de julgamento:
O contrato eletrônico firmado com aceite digital é válido para comprovar a relação jurídica obrigacional.

Telas sistêmicas são provas admissíveis quando corroboradas por outros elementos.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, diante de inadimplemento não impugnado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

(N.U 1011520-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

[...] Tese de julgamento:
“1. O contrato eletrônico com aceite digital é válido para comprovar a relação de consumo.
2. A cobrança e a negativação são legítimas quando há inadimplência, mesmo com pagamento parcial.

(N.U 1011677-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

[...] 4.
Analisando os autos, verifico que a Requerida logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, pois o aluno possui aceite digital, IP de acesso em contrato de prestação de serviço e há extrato financeiro.

(N.U 1013304-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O fato de o autor não ter frequentado as aulas não descaracteriza a relação jurídica validamente constituída, pois a obrigação da instituição de ensino é disponibilizar o serviço, não podendo ser penalizada pela opção do aluno em não utilizá-lo.

Ademais, conforme demonstrado pelas recorrentes, o cancelamento da matrícula só foi solicitado em junho de 2024, após meses de inadimplência, o que justifica a cobrança das mensalidades vencidas até aquela data e a consequente negativação do nome do autor.

A alegação do autor de que teria solicitado cancelamento por mensagem via WhatsApp em março de 2024 não foi comprovada nos autos, sendo ônus da parte autora a demonstração de tal fato, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, tendo sido comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência do autor, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025